Tribunal: TJMT
Processo: 1022914-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022914-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TAMIRO DO NASCIMENTO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RANUSA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado

pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa. Excesso de prazo na formação da culpa. Particularidades da ação penal. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a realização de diligências complementares na fase do art. 422 do CPP, nos autos de ação penal pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a concessão da ordem para que seja reconhecida a “
invalidade da citação do paciente, com anulação dos atos processuais posteriores
” e deferida a “
realização de perícia nos objetos apreendidos relacionados ao crime
”.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1)
a citação do paciente por comparecimento de advogado constituído seria inválida; 2) “
inegável a necessidade de realização de diligência complementar para garantir o mínimo do contraditório substancial
”.

III. Razões de decidir

1.
“
Eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos
”. Isso porque foi assegurada a “
ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer foragido da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele constituído, o qual exerceu a sua defesa técnica
”.

2. O magistrado pode inferir a produção de provas que considerar “
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
”, mediante decisão fundamentada. Essa prerrogativa também se aplica aos processos submetidos ao Tribunal do Júri, especificamente na fase prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal, “
inexistindo qualquer comando no sentido de que todas as diligências pleiteadas pelas partes devam ser acatadas
”.

3. Se “
eventuais vestígios não se encontram mais incólumes
”, o exame pericial se afigura “
ineficaz
” e “
incompatível com a realidade dos autos, além de [...] ensejar em procrastinação processual
”.

4. “
Diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias devem ser repelidas
”, mesmo porque plenitude de defesa não significa “
abuso do direito de defesa
.

5. Não se verifica ilegalidade ou violação à plenitude de defesa, notadamente porque o indeferimento do exame pericial mostra-se devidamente justificado.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A citação é válida quando o réu, embora não pessoalmente localizado, é assistido por advogado constituído que exerce a defesa técnica desde a resposta à acusação.

2. Mostra-se legítimo o indeferimento de diligência complementar na fase do art. 422 do CPP quando o requerimento se mostra protelatório e a perícia é tecnicamente inviável diante da antiguidade e má conservação do material probatório.

3. A atuação regular do defensor constituído supre eventual vício de citação, desde que garantida a ampla defesa ao acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPP, arts. 351, 361 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 737.669/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.10.2022; STJ, RHC no 315.761/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016; STJ, RHC no 49356/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.8.2016; STJ, RHC no 42116/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.8.2014; TJMT, Ap no 0043613-97.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.3.2023; TJMT, HC no 1032709-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Carreira de Souza, j. 18.3.2025; TJSC, Ap no 2009.056449-1, Rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 30.11.2010; TJPR, HC no 0055643-82.2024.8.16.0000, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 10.6.2024; TJMG, HC no 1861798-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 18.4.2024; TRF-4, HC no 5007131-98.2014.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 7.5.2014; STF, Tema 1068 – RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022914-87.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S): DR. TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): TAMIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAMIRO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que indeferiu a realização de diligências complementares [na fase do art. 422 do CPP], nos autos de ação penal (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012), pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 299116374 – fls. 308/309).

O impetrante sustenta que: 1) a citação do paciente por comparecimento de advogado constituído seria inválida; 2) “
inegável a necessidade de realização de diligência complementar para garantir o mínimo do contraditório substancial
”.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a “
invalidade da citação do paciente, com anulação dos atos processuais posteriores
” e deferida a “
realização de perícia nos objetos apreendidos relacionados ao crime
” (ID 299116368), com documentos (ID 299116369/ ID 299116374).

O pedido liminar foi indeferido (ID 300671853).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da impetração. No mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] – Indeferimento de produção de provas no curso de ação penal - Inconformismo – Alegado cerceamento de defesa, em razão de indeferimento imotivado do juízo ao pedido de diligências probatórias formulado pelo paciente - 1) Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: inadequação da via eleita - necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório - O habeas corpus não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvam juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de provas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade - A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para apreciação da pertinência de provas cuja valoração compete ao juízo natural da causa - 2) Mérito: 2.1. Pretendido deferimento da produção de todas as provas pleiteadas pela i. defesa, com designação de nova data para a sessão plenária – impossibilidade - Ausência de comprovação de imprescindibilidade das prova pretendidas – Aplicação do princípio do livre convencimento motivado do Juiz – Provas protelatórias – Requisições genéricas e não fundamentadas – Impossibilidade de realização das perícias pretendidas em razão do decurso de mais de 28 [vinte e oito] anos do crime – Ausência de vícios nos elementos já produzidos – Cerceamento de defesa não configurado – 2.2. Pretendida declaração de nulidade da citação em razão do advogado constituído não possuir poderes especiais para receber citação – Impossibilidade – Habilitação do causídico devidamente realizada – Advogado que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, apresentou resposta à acusação, compareceu à audiência de instrução e interpôs recurso em sentido estrito – Eventual nulidade é sanada com o comparecimento do réu nos atos processuais, devidamente patrocinado pelo seu advogado constituído – constrangimento ilegal não visualizado - Pelo não

conhecimento e consequente extinção do mandamus , sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ou, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 307670875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração por “
inadequação da via eleita
”, sob assertiva de que a pretensão “
demanda o exame de toda a prova carreada para o processo, providência incompatível com a angusta via do remédio constitucional
” (ID 307670875).

Vejamos.

Este
habeas corpus
foi impetrado contra decisão proferida no dia 5.6.2025, que indeferiu a realização de diligências complementares [
exame pericial] em objetos apreendidos no local do crime (ID 299116374 – fls. 308).

Observa-se que o Juízo singular designou “
a Sessão de Julgamento do acusado TAMIRO DO NASCIMENTO, perante o Tribunal do Júri [...] para o dia 14 de outubro de 2025, às 8h
” (Tabatha Tosetto, juíza de Direito - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
não há no ordenamento jurídico recurso próprio para impugnar o indeferimento de prova no processo penal, razão pela qual, embora não haja ameaça direta à liberdade do réu, deve ser entendido cabível o habeas corpus
” (RHC no 315761/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.6.2016).

No mesmo sentido, o e TRF4 decidiu:

“
[...] Apesar de o habeas corpus limitar-se às questões afetas à liberdade, é cabível excepcionalmente o seu manejo para tratar da produção de provas quando, diante do caso concreto, houver convicção de que o não enfrentamento da matéria acarretará nulidade futura e comprometerá o princípio constitucional da razoável duração do processo. [...].
” (TRF-4 – HC no 5007131-98.2014.4.04.0000 – Relator: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus – Oitava Turma – 7.5.2014)

Nesse quadro, o princípio do duplo grau de jurisdição deve ser observado, sobretudo porque a Sessão de Julgamento do paciente está designada e eventual condenação decorrente de veredicto do Tribunal do Júri pode ser imediatamente executada, “
independentemente do total da pena aplicada
” (STF, Tema 1068 – RE 1235340 - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 20.4.1998, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 14.5.1998, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Consoante se extrai do relatório subscrito por agente policial [Emanoel Alves Cordeiro], no dia 15.1.1998, “
várias diligências foram realizadas nesta cidade e em torno dos familiares do indiciado TAMIRO DO NASCIMENTO, sem contudo ter surtido nenhum efeito, uma vez que o mesmo encontra-se foragido desta cidade desde a data do crime, estando em local incerto e não sabido
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 14.1.1999, o oficial de justiça [Mauro Ilídio da Costa] certificou ter comparecido à “
Av. Couto Magalhães, esquina com Rua Jataí
”, no município de Nova Xavantina/MT, não sendo possível “
citar e intimar
” o paciente [TAMIRO DO NASCIMENTO] por ter sido informado “
pelo seu irmão Sr. Pedro Jose Nascimento que o mesmo a vários meses foi embora desta cidade e comarca, não deixando nenhuma informação de onde localizá-lo
”, estando em “
lugar incerto e não sabido
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 5.3.1999, foi determinada a citação editalícia do paciente (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Na mesma data [5.3.1999], o edital de citação foi expedido (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 16.2.2000, novo edital de citação foi publicado no Diário de Justiça (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 3.7.2001, o órgão do Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do paciente (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 26.9.2001, o Juízo singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional e ordenou a segregação provisória para a “
garantia de aplicação da lei penal, visto a evasão do indiciado do distrito da culpa
” (Tatiane Colombo, juíza de Direito - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

O mandado de prisão preventiva foi renovado por duas vezes [nos dias 11.11.2004 e 29.1.2007], mas não foram cumpridos, razão pela qual o processo foi encaminhado ao arquivo provisório no dia 19.1.2007 (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 24.8.2017, fora expedida carta precatória para a comarca de Canápolis/MG, cidade de nascimento do paciente (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 22.5.2019, não foi possível citar e intimar o paciente no endereço constante do mandado [rua 19, no 771, no município de Canápolis/MG] porque Atanair do Nascimento “
prestou a seguinte informação: Tamiro é meu irmão e ele mora em Canarana-MT, mas não sei informar o endereço dele lá
” (Gabriel Araújo de Medeiros, oficial de Justiça - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 30.5.2019, fora protocolizada resposta à acusação c/c pedido de revogação de prisão preventiva, subscrito por advogado [Jomar Pinho de Ribamar - OAB/TO 4432] constituído pelo paciente (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 12.10.2019, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou que a expedição de carta precatória à comarca de Araguaína/TO, para citação e cumprimento do mandado de prisão preventiva. Todavia, não foi localizado (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 2.3.2022, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular considerou o paciente citado, por entender que o “
réu tomou ciência inequívoca da acusação a si atribuída, tanto o é que seu representante processual apresentou pedido revogatório
”. Além disso, designou audiência de instrução para o dia 7.6.2022 (Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 7.6.2022, fora decretada a revelia do paciente e redesignada a audiência (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 19.10.2023, foram ouvidos, perante a autoridade judicial, a informante Irana Pereira da Silva e as testemunhas Garcia Fortunato Santos, Valdeson Garcia Oliveira, Rosiram Alves Cordeiro e Emanoel Alves Cordeiro (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 25.4.2024, realizou-se a oitiva da José Vilar da Costa, tendo sido encerrada a instrução processual (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 4.7.2024, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 16.7.2024, o paciente interpôs recurso em sentido estrito (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 29.10.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso. Essa decisão transitou em julgado no dia 21.11.2024 (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 22.11.2024, foi determinada a intimação do “
Ministério Público e a Defesa para, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA arrolou as testemunhas “
a serem inquiridas por ocasião do julgamento perante a sessão solene do Egrégio Tribunal do Júri
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 5.2.2025, determinou-se que vista dos autos à Defensoria Pública para “
apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências, nos termos do art. 422 do CPP, sob pena de preclusão
.” (Matheus de Miranda Medeiros, juiz de Direito – PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012)

Em 11.4.2025, fora realizada nova intimação do advogado constituído pelo paciente [Jomar Pinho de Ribamar - OAB/TO 4432] para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 6.5.2025, certificou-se que “
regulamente intimada (ID 190354909) a Defesa quedou-se inerte. Sendo assim, conforme determinação retro, promovo a habilitação e intimação da Defensoria Pública para, no prazo legal se manifestar
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 28.5.2025, a Defensoria Pública pediu a “
realização de diligência complementar, qual seja PERÍCIA TÉCNICA nos objetos apreendidos e relacionados ao crime
”, sob assertiva de que inexistem “
informações sobre a submissão dos referidos objetos a pericia papiloscópica, tão pouco de DNA
” (PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Em 5.6.2025, a juíza da causa decidiu, “
in verbis
”:

“
[...]
INDEFIRO
o pedido de realização de diligências complementares. Conforme se extrai dos autos, os materiais sobre os quais recairiam a perícia foram apreendidos há mais de 28 (vinte e oito) anos, em época que não eram observadas as devidas cautelas na coleta e armazenamento de tais objetos, de modo que certamente não seria possível e eficaz realizar a diligência requerida, sendo uma prova impossível e um requerimento meramente protelatório
.”

(Tabatha Tosetto, juíza de Direito - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012)

Em 9.7.2025, designou-se “
a Sessão de Julgamento do acusado TAMIRO DO NASCIMENTO, perante o Tribunal do Júri desta Comarca, para o dia 14 de outubro de 2025, às 8h
” (Tabatha Tosetto, juíza de Direito - PJE no 0001658-41.2003.8.11.0012).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente não foi localizado para citação, em 3 (três) endereços distintos constantes na ação penal, nos municípios de Nova Xavantina/MT [av. Couto Magalhães, esquina com rua Jataí], Canápolis/MG [rua 19, na 771, bairro Boa Esperança] e Araguaína/TO [av. Contorno, no 727, bairro Vila Goiás], nos dias 14.1.1999, 22.5.1999 e 4.9.2019.

Não obstante, no dia 30.5.2019, o advogado [Jomar Pinho de Ribamar - OAB/TO 4432] constituído pelo paciente [mediante procuração] apresentou resposta à acusação e pediu a revogação da prisão preventiva (ID 299116373 – fls. 275/286).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 25.4.2024, o paciente fora representado pelo advogado particular Jomar Pinho de Ribamar - OAB/TO 4432 (ID 299116374 – fls. 179/181), a demonstra que seu direito ao contraditório e ampla defesa foi garantido.

Frise-se que “
eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos
” (AgRg no HC no 737.669/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022)

Isso porque, no caso, foi assegurada a “
ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer foragido da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele constituído, o qual exerceu a sua defesa técnica
” (TJMT, Ap no 0043613-97.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.3.2023).

Logo, a citação do paciente deve ser considerada válida.

No tocante às diligências complementares (CPP, art. 422), a Defensoria Pública pediu a realização de “
perícia técnica nos objetos apreendidos e relacionados ao crime
” sob justificativa de que não há “
informações sobre a submissão dos referidos objetos a pericia papiloscópica, tão pouco de DNA
” (ID 195617813).

Extrai-se da inicial acusatória que o órgão do Ministério Público [Promotoria de Justiça de Nova Xavantina] imputou ao paciente a seguinte conduta:

“
[...] Narram os autos do incluso inquérito policial que por volta das 4:00 horas do dia 25 de maio de 1.997, na localidade denominada Aterro Sanitário, vulgarmente conhecida por “Lixão”, neste município, TAMIRO DO NASCIMENTO, retro qualificado, agindo exclusivamente por motivo torpe, consistente em vingar-se da vitima pelo fato de ter a mesma ingressado com pedido de informação para registro de nascimento contra o mesmo no Fórum desta localidade, matou Ranusa Pereira da Silva, brasileira, solteira, doméstica, natural de Paranatinga-MT, com 19 anos de idade, desferindo-lhe várias pauladas em sua cabeça, que foram a causa de sua morte [...].
” (Carlos Eduardo Silva, promotor de Justiça – ID 299116373 – fls. 20/22).

Na mesma data [25.5.1997], foram apreendidos “
vários pedaços de madeira tipo ripa, apresentado manchas assemelhadas a sangue e com alguns fios de cabelo, utilizados na prática de crime de homicídio tendo como vítima Ranusa Pereira da Silva
” (Auto de Apreensão – ID 299116373 – fls. 33).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
os materiais sobre os quais recairiam a perícia foram apreendidos há mais de 28 (vinte e oito) anos, em época que não eram observadas as devidas cautelas na coleta e armazenamento de tais objetos, de modo que certamente não seria possível e eficaz realizar a diligência requerida
” (Tabatha Tosetto, juíza de Direito – ID 299116374 – fls. 308).

O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar “
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
”, mediante decisão fundamentada. Essa prerrogativa também se aplica aos processos submetidos ao Tribunal do Júri, especificamente na fase prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal (STJ, RHC no 49356/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 23.8.2016), “
inexistindo qualquer comando no sentido de que todas as diligências pleiteadas pelas partes devam ser acatadas
” (STJ, RHC no 42116/RN – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 19.8.2014).

Se “
eventuais vestígios não se encontram mais incólumes
”, o exame pericial se afigura “
ineficaz
” (TJMT, HC no 1032709-54.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Carreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 18.3.2025) e “
incompatível com a realidade dos autos, além de [...] ensejar em procrastinação processual
” (TJSC, Ap no 2009.056449-1 – Relatora: Des. Salete Silva Sommariva – Segunda Câmara Criminal – 30.11.2010).

Com efeito, “
diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias devem ser repelidas
”, mesmo porque plenitude de defesa não significa
“abuso do direito de defesa
” (TJPR, HC no 0055643-82.2024.8.16.0000 – Relator: Des. Miguel Kfouri Neto - 1a Câmara Criminal – 10.6.2024).

Anote-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Segundo precedentes do STJ, não há ilegalidade no fundamentado indeferimento do pedido de produção de prova, não havendo que se falar em manifesta ilegalidade ou nulidade
” (TJMG, HC no Habeas Corpus Criminal: 1861798-35.2024.8.13.0000 – Relator: Des. Cássio Salomé – 7a Câmara Criminal – 18.4.2024)

Assim sendo, não se verifica ilegalidade ou violação à plenitude de defesa, notadamente porque o indeferimento do exame pericial mostra-se devidamente justificado.

Enfim, atente-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, de acordo com o CNJ (“
Prescrição atinge 30% dos crimes contra a vida
”
[1]
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/03/02/prescricao-atinge-30-dos-crimes-contra-a-vida.htm).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025